Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702750-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública, indeferiu tutela de urgência requerida para que “fosse determinado ao DISTRITO FEDERAL que, por meio de sua Secretaria de Estado de Projetos Especiais, realizasse a audiência publica designada para o dia 03/02/2025 as 15h.” Como destacado na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, “o agravo de instrumento somente veio concluso ao final do expediente da sexta-feira (31/01/2025), não tendo havido tempo hábil para sua apreciação antes da ocorrência da referida audiência, ensejando uma possível perda de objeto” (ID 68312625). Intimados, o agravante e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pela perda do objeto do recurso (ID 69956617 e 70203979). Assim, julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator